Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-61.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800349-61.2023.8.14.0013

APELANTE: VINICIUS SALES RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHA PRESENCIAL E CONFISSÃO PARCIAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO POR DISPARO EM REGIÃO VITAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E MOTIVOS AFASTADOS. BIS IN IDEM. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS MANTIDAS. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FAMILIARES DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 POR VETOR NEGATIVO. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 103053271, datada de 27/10/2023) que condenou
o apelante VINICIUS SALES RODRIGUES DE OLIVEIRA
, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos VI e VIII, do Código Penal, praticado no contexto da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

• Anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.

• Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base imposta.

III - Razões de decidir

03.

O pleito de anulação do julgamento, sob o argumento de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelos registros fotográficos, pelo laudo pericial e pela prova oral produzida em juízo, inclusive com destaque para o depoimento de testemunha presencial, de modo que o veredicto do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório.

04.

Também não prospera o pedido de desclassificação para homicídio simples. Os elementos dos autos evidenciam que o delito foi praticado em contexto de violência doméstica e de gênero, motivado por ciúmes, sendo legítimo o reconhecimento da qualificadora do feminicídio pelos jurados, à luz da soberania dos veredictos.

05.

No tocante à dosimetria, a insurgência defensiva merece parcial acolhimento. Revela-se inidônea a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e dos motivos do crime, por se fundarem em elementos inerentes ao tipo penal, juízos subjetivos e bis in idem. Por outro lado, devem ser mantidas a conduta social e as circunstâncias do crime, diante da existência de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o histórico de comportamento agressivo no ambiente familiar e a prática do delito na presença de familiares da vítima.

06.

Afastadas três vetoriais e mantidas duas, impõe-se o redimensionamento da pena-base segundo o critério de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, resultando na pena definitiva de 13 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

07.

Dessa forma, conhece-se do recurso e dá-se-lhe parcial provimento, tão somente para redimensionar a pena, preservando-se a condenação imposta pelo Tribunal do Júri e a qualificadora do feminicídio.

IV - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

09. É inviável a cassação do veredicto do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, quando a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte em versão probatória idônea e coerente com o acervo dos autos, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos; igualmente, mostra-se incabível o afastamento da qualificadora do feminicídio quando reconhecida pelos jurados com base em elementos concretos reveladores de violência doméstica e de gênero, sendo, contudo, de rigor o decote das circunstâncias judiciais negativadas sem fundamentação concreta ou em bis in idem, com o consequente redimensionamento da pena na forma do art. 59 do Código Penal, segundo o critério proporcional de 1/6 por vetorial validamente desfavorável.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 121, § 2º, incisos VI e VIII, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2576839 MA 2024/0064806-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2671788 GO 2024/0220898-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2221776 SP 2022/0312457-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2572671 TO 2024/0056963-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2614687 MS 2024/0139785-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

(STJ - AREsp: 2717821, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/01/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2549278 TO 2024/0015570-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024).

(STJ - REsp: 00000000000002255667, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/03/2026, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026).

(STJ - AgRg no REsp: 2134435 PE 2024/0118602-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025).

(STJ - HC: 614057 SC 2020/0243587-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

(STJ - AgRg no HC: 717340 SC 2022/0005041-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023).

(STJ - AgRg no HC: 854593 SC 2023/0334347-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

(STJ - AgRg no HC: 818729 MG 2023/0135244-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023).

(STJ - AgRg no HC: 796194 RJ 2023/0003626-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800349-61.2023.8.14.0013
.

APELANTE: VINICIUS SALES DE OLIVEIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
VINICIUS SALES RODRIGUES DE OLIVEIRA
(ID: 19022156, em 04.04.2024), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID: 19022126, em 27.10.2023), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 19022029) que, em 06 de fevereiro de 2023, na Vila do Segredinho, zona rural do município de Capanema/PA, o acusado, sob o efeito de álcool e fazendo o uso de uma arma de fogo, ceifou a vida da vítima Maria de Nazaré Martins da Silva, sua própria cunhada.

Cumpre ressaltar que o apelante se encontra
recluso desde 10 de fevereiro de 2023
,
e atualmente cumpre sua pena em regime prisional fechado
.

Após regular instrução e submissão ao Júri Popular, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos VI e VIII, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 19022156, em 04.04.2024), a Defensoria Pública requereu:

• A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, alegando que a decisão condenatória foi manifestamente contrária à prova dos autos;

• Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base imposta, sob o argumento de que houve erro e ausência de fundamentação idônea nos critérios observados pelo magistrado para a negativação das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 19022159, em 11.04.2024), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a decisão não é contrária às provas dos autos e que o Juízo de piso decretou a pena final de forma coerente, devendo ser mantida na sua integralidade a decisão dos jurados.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 19536462, em 14.05.2024), opinou pelo conhecimento do recurso. No mérito, manifestou-se pelo parcial provimento, concordando com a Defesa estritamente no tocante à necessidade de reforma da dosimetria da pena-base para afastar a valoração negativa inidônea conferida à culpabilidade, personalidade e aos motivos do crime, adequando a pena do acusado a um patamar mais brando, mas rejeitando o pleito de anulação do julgamento.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.

A tese defensiva de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária
às provas dos autos não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando o veredicto se
mostrar absolutamente dissociado do conjunto probatório
,
o que não se verifica na hipótese
.

Com efeito, a
materialidade delitiva
encontra-se robustamente demonstrada pelos registros fotográficos constantes do (ID: 19022018 - Pág. 04/05
)
, que evidenciam a vítima em óbito decorrente de ferimento por arma de fogo na região cervical, bem como pelo
Laudo Pericial de Potencialidade Lesiva

(ID: 19022050
)
, o qual atestou a compatibilidade entre a arma apreendida e a lesão letal.

No tocante
à autoria
, esta emerge de forma segura a partir do conjunto probatório oral produzido em juízo (ID: 19022127 a 19022130), com destaque para o depoimento da testemunha presencial Jucelina Martins da Silva (ID: 19022128), que presenciou o momento do disparo, além das próprias declarações do réu, que confirmou a dinâmica do evento, ainda que tenha buscado atribuir-lhe caráter acidental.

Conforme bem delineado nas contrarrazões ministeriais (ID: 19022159) e ratificado pelo Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 19536462), a versão acusatória encontra sólido amparo nos elementos probatórios, evidenciando que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica, motivado por ciúmes, circunstância que afasta a tese de disparo acidental, a qual se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, somente é admitida quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos. Assim, existindo versões plausíveis e amparadas no conjunto probatório, deve prevalecer o veredicto do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentindo:

“(...)
É cediço que, a excepcional anulação ou decote de circunstância qualificadora
(
na forma do art. 593, III, d, do CPP
)
do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença
,
pautado no sistema da íntima convicção
,
somente se afigura possível quando "manifestamente" contrário às provas dos autos
.
Assim, quando houver duas versões
(
em sessão plenária
)
a respeito dos fatos controvertidos, ambas fincadas no conjunto probatório coligido ao caderno processual
,
tem-se por imperativa a manutenção do decisum popular
,
sob pena de ultraje à indelével soberania (constitucional) dos veredictos
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2576839 MA 2024/0064806-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024). Grifei.

“(...)
Tribunal de origem conclui que a decisão dos jurados encontra amparo em provas testemunhais e documentais
,
não sendo manifestamente contrária aos autos
,
o que impede a anulação do julgamento
. A soberania dos veredictos do Júri (art . 5º, XXXVIII, c, da CF) impede a anulação da condenação,
salvo quando a decisão for absurda e destituída de qualquer base probatória
,
o que não se verifica no caso concreto
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2671788 GO 2024/0220898-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

Assim, havendo mais de uma versão plausível nos autos, e tendo
o Conselho de Sentença optado por aquela que encontra respaldo probatório consistente
,
incide plenamente o princípio da soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal), sendo inviável a cassação do julgamento.

Dessa forma, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual se rejeita o pleito de submissão do réu a novo julgamento.

02.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES
.

Igualmente
não merece guarida o pleito defensivo de desclassificação da conduta para homicídio simples
, com o afastamento da qualificadora do feminicídio.

O conjunto probatório demonstra que o
delito foi praticado em contexto de violência de gênero
, marcado por motivação relacionada a ciúmes e por histórico de comportamento agressivo do réu contra mulheres, circunstâncias evidenciadas pelos depoimentos colhidos em juízo, notadamente o da testemunha Jucelina Martins da Silva (ID: 19022128).

Ademais, a dinâmica dos fatos revela a presença inequívoca de
animus necandi
, consubstanciado no disparo de arma de fogo em região vital do corpo (pescoço),
o que afasta qualquer alegação de disparo acidental ou de ausência de dolo
.

A qualificadora do feminicídio encontra respaldo no contexto fático-probatório, que evidencia a prática do delito em ambiente de violência doméstica e menosprezo à condição de mulher da vítima, sendo legítimo o seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez reconhecidas as qualificadoras pelo Conselho de Sentença com base em elementos colhidos na instrução probatória, mostra-se inviável seu afastamento em sede recursal, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Ademais, a revisão desse entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via recursal. Veja-se:

“(...)
Inviável o pleito defensivo de exclusão de qualificadoras
,
haja vista que "demonstrado
,
de forma fundamentada
,
com base em elementos colhidos na instrução probatória
,
as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada
,
não se afigura possível a exclusão da qualificadora
,
sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri
. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. Firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há"
soberania dos veredictos no Tribunal do Júri
,
motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça
,
em sede de recurso de apelação
,
modificar a opção feita pelos jurados
,
retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada
"(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2221776 SP 2022/0312457-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
O afastamento da qualificadora, reconhecida pelos jurados e mantida pelo Tribunal de origem
,
soberano na análise do arcabouço fático-probatório dos autos
,
demanda revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos
,
que encontra óbice na Súmula 7/STJ
. (...)” (STJ - AREsp: 2572671 TO 2024/0056963-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024). Grifei.

Nesse cenário, a pretensão de desclassificação demandaria indevida incursão no mérito da decisão dos jurados, o que é vedado em razão da soberania dos veredictos.

Portanto, inexistindo qualquer dissociação entre o veredicto e o acervo probatório,
impõe-se a manutenção integral da decisão do Tribunal do Júri
, inclusive quanto à qualificadora do feminicídio.

03.

REVISÃO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
(
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

A insurgência defensiva quanto à exasperação da pena-base merece parcial acolhimento, em consonância, inclusive, com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 1902216), que apontou vícios na fundamentação adotada pelo Juízo de origem (ID 103053271 / ID 93810820).

Com efeito, o magistrado sentenciante valorou negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais — culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime — fixando a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão. Todavia, parte dessa fundamentação revela-se inidônea.

3.1.

CULPABILIDADE
.

A valoração negativa fundou-se em elementos inerentes ao próprio conceito analítico de crime, como imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

Tais aspectos constituem pressupostos da responsabilização penal e não podem ser utilizados para majorar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Assim, ficou consignado em sentença (ID: 19022126 – Pág. 02):
“(...)
Nesse sentido, o sentenciado possui culpabilidade evidenciada nos autos em grau máximo, consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o acusado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la. Certo é que ninguém o obrigou a tirar a vida de outrem, no entanto, o réu efetuou disparo de arma de fogo contra vítima, vindo a atingir o seu pescoço, causando a sua morte
; (...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fixação da pena-base, a culpabilidade deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade concreta da conduta do agente, sendo legítima sua valoração negativa quando amparada em elementos específicos que evidenciem maior censura na forma de agir do acusado, além do inerente ao tipo penal.

Nesse sentindo:

“(...)
Quanto à fixação da pena-base
,
a análise da culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente
,
compreendendo a valoração calcada em elementos concretos que revelem maior censura na forma de agir do acusado
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2614687 MS 2024/0139785-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024). Grifei.

“(...)
Quanto à fixação da pena-base, a análise da culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente
,
compreendendo a valoração calcada em elementos concretos que revelem maior censura na forma de agir do acusado
.(...) (
AgRg no AREsp n. 2.614.687
/M S, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024- grifo nosso).(...)” (STJ - AREsp: 2717821, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/01/2025). Grifei.

A culpabilidade, como vetor do art. 59 do CP,
exige demonstração de maior reprovabilidade concreta da conduta
,
o que não se verificou
, no caso em comento.

3.2

PERSONALIDADE DO AGENTE
.

A negativação foi baseada em juízo subjetivo do magistrado, que qualificou o réu como “
frio
” e “
impiedoso
”.

Nesse contexto, ficou consignado em sentença (ID: 19022126 – Pág. 02)
“(...)

Quanto à personalidade da agente, este se mostrou frio, impiedoso, sem qualquer empatia pelo próximo
(...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a valoração negativa da personalidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, exige fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos efetivamente extraídos dos autos, sendo inadmissíveis juízos genéricos, abstratos ou desprovidos de suporte probatório. Colhe-se:

“(...)
Quanto à personalidade do agente
,
a mensuração negativa da referida moduladora
"
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos
[ ...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2549278 TO 2024/0015570-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024). Grifei.

“(...)
Como é cediço
,
a exasperação da pena-base pela mensuração negativa da moduladora personalidade do agente
"
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada
,
com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade
,
desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito
[...]" (
HC 472.654/DF
, Rel. Ministra Nome, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019).(...)” (STJ - REsp: 00000000000002255667, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/03/2026, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026). Grifei.

A mera adjetivação judicial não se presta a justificar a exasperação da pena. Logo,
o vetor deve ser neutralizado
.

3.3

MOTIVOS DO CRIME
.

A fundamentação empregada mostrou-se genérica, limitando-se a afirmar que a vítima “
não causou mal algum
”.

Fico expresso em sentença, dessa forma: ID: 19022126 – Pág. 02)
“(...)

Em relação aos motivos, estes lhes são desfavoráveis, pois as circunstâncias momentâneas não justificavam tal ato, já que a vítima não lhe causou mal algum, revestindo-se a conduta de extrema maldade e desprezo pela vida humana
.
(...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige motivação concreta e desvinculada de elementos inerentes ao tipo penal, sendo vedado o bis in idem e a utilização de fundamentação genérica para justificar a exasperação da pena-base. Veja-se:

“(...)
A valoração negativa das circunstâncias judiciais de motivo e circunstâncias do crime foi considerada inadequada
,
configurando bis in idem, eis que foram valorados elementos próprios ao tipo penal
. (...)
A fundamentação genérica das consequências do crime não demonstrou qualquer dano ou prejuízo ao bem tutelado superior àquele inerente ao tipo penal
,
justificando a redução da pena
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2134435 PE 2024/0118602-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025). Grifei.

Além disso, a motivação já foi absorvida pela qualificadora do feminicídio (art. 121, §2º, VI, do CP), que abrange o contexto de violência de gênero e o móvel ligado ao ciúme.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no âmbito da dosimetria da pena, é vedada a duplicidade valorativa de uma mesma circunstância fática, sob pena de caracterização de bis in idem, especialmente quando elementos já considerados como qualificadoras ou agravantes são novamente utilizados para exasperar a reprimenda em outra fase do cálculo.

Nesse sentindo:

“(...) Apesar de as instâncias ordinárias terem reconhecido devidamente que o réu apresenta personalidade desvirtuada, concretizada por sua agressividade e ciúmes excessivos e desmotivados,
resta configurado indevido bis in idem
,
pois
,
apesar de o Tribunal do Júri ter reconhecido a qualificadora do motivo fútil
,
essa circunstância foi utilizada para majorar a pena na segunda fase da dosimetria
,
ante a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, a
. (...)”

(STJ - HC: 614057 SC 2020/0243587-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021). Grifei

Dessa forma, configurado o
bis in idem
, impõe-se o afastamento da sobrevaloração indevida, com o consequente redimensionamento da pena. A nova valoração implica duplicidade de punição pelo mesmo contexto fático, logo
o vetor deve ser neutralizado
.

3.4

CONDUTA SOCIAL
.

A negativação encontra respaldo em prova testemunhal, que evidenciou comportamento reiteradamente agressivo do réu no ambiente familiar, inclusive com histórico de violência contra familiares próximos.

Ficou consignado em sentença (ID: 19022126 – Pág. 02)
“(...)

Quanto à conduta social, o réu mostrou-se inadaptado socialmente, sem qualquer respeito ao ordenamento jurídico e às regras de comportamento social esperado do homem médio, havendo notícia nos autos de que já havia agredido sua companheira em outras ocasiões, bem como já havia agredido sua própria genitora em episódio anterior

(...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da conduta social do agente na primeira fase da dosimetria, desde que fundada em elementos concretos dos autos que evidenciem comportamento habitual socialmente reprovável, especialmente no âmbito familiar e comunitário, não se admitindo meras ilações abstratas ou desprovidas de suporte fático, o que se verifica no caso em comento, assim, tem-se:

“(...)
Quanto à avaliação da conduta social
,
justificada está a consideração de tal circunstância como desfavorável
,
já que consta dos autos que o réu é bem agressivo
,
apresentando habitual comportamento violento no meio em que vive
,
especialmente como o avô
,
dentro do lar
.
Assim
,
o comportamento afetivo do réu em família
,
mostrou-se reprovável
,
revelando maior desvalor na conduta perpetrada
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 717340 SC 2022/0005041-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023). Grifei.

”(...) Na hipótese,
verifica-se que a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão de a conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora
,
considerando
"
toda a perturbação que vem causando à sua família ao provocar constantes conflitos envolvendo sua mãe e sua irmã
,
além de não ser dado a respeitar os padrões de convívio em sociedade
, não tendo trabalho lícito, dedicando-se ao ócio e ao uso de drogas", sendo que "tais
condutas perniciosas ao meio social e familiar não podem ser entendidas como normais
,
corriqueiras e/ou aceitáveis
,
sobretudo quando se percebe

que tais comportamentos atingem sua família há vários anos sem que haja de sua parte qualquer compromisso sério com a mudança
" , o que denota motivação válida. (...)” (STJ - AgRg no HC: 854593 SC 2023/0334347-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023). Grifei.

Há, portanto, base empírica concreta a justificar a exasperação, assim
o vetor deve ser mantido
.

3.5
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.

As circunstâncias extrapolam a normalidade do tipo penal, tendo o delito sido praticado no interior da residência, de forma abrupta e letal, na presença de familiar próximo da vítima, circunstância apta a intensificar a reprovabilidade da conduta.

Assim, ficou consignado em sentença (ID: 19022126 – Pág. 02):
“(...)
No tocante às circunstâncias do delito, ou seja, os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais, estas são extremamente desfavoráveis, visto que o crime foi praticado na presença da própria esposa e irmã da vítima, de forma vil e covarde, sem permitir qualquer chance de defesa à ofendida
. (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando demonstrado, por elementos concretos, que o delito foi praticado em contexto de maior reprovabilidade, como na presença de familiares da vítima, no interior da casa da vítima, evidenciando exposição de terceiros a perigo e repercussões que extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal. Veja-se:

“(...)
Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime
,
pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo
, em via pública,
na presença de parentes da vítima e do próprio réu
,
expondo terceiros a perigo
. Ademais, verifica-se fundamentação idônea para valorar as consequências do delito,
tendo sido apontado o temor desmedido dos parentes que estavam ao lado da vítima, mesmo anos depois
, além do desamparo material e moral que a morte da vítima deixou à esposa e seus três filhos. (...)” (STJ - AgRg no HC: 818729 MG 2023/0135244-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023). Grifei.

‘(...)
A gravidade concreta da conduta foi devidamente evidenciada pelo Tribunal a quo
,
pois o delito foi cometido no interior da residência das vítimas
, durante a madrugada,
local que deveria proporcionar-lhes tranquilidade e segurança
,
o que evidencia a ousadia da ação criminosa dos pacientes
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 796194 RJ 2023/0003626-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023). Grifei.

Dessa forma, presentes circunstâncias mais gravosas e consequências relevantes, mostra-se legítima a exasperação da pena-base, assim,
o vetor deve ser mantido
.

04.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

Afastadas 03 (três) vetoriais e mantidas 02 (duas), impõe-se a readequação da pena-base, adotando-se o critério proporcional de
1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância negativa
, conforme orientação consolidada do STJ.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;
(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002857832 RN 2025/0047793-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025).

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

PRIMEIRA FASE

·

Pena mínima (art. 121, §2º, CP):
12 anos
.

·

1/6 de 12 anos =
02 anos
.

·

02 vetores negativos - acréscimo total:
04 anos
.

·

Pena-base fixada em:

16 (dezesseis) anos de reclusão

SEGUNDA FASE

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), já admitida na sentença.

·

1/6 de 16 anos =
02 anos e 8 meses
.

Pena intermediária:

13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

TERCEIRA FASE

Ausentes causas de aumento ou diminuição.

Pena definitiva:

13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

REGIME DE CUMPRIMENTO

Mantém-se o regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, bem como em razão da natureza hedionda do delito.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
VINICIUS SALES DE OLIVEIRA,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos VI e VIII, do Código Penal. A reprimenda deverá ser cumprida em
regime inicial FECHADO
, em estrita observância ao art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal e à hediondez do delito, mantendo-se incólumes os demais termos da soberana condenação proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Capanema/PA, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026